Tribunal: TJBA
Processo: 0001545-64.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001545-64.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: SOLON OLIVEIRA CORDEIRO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO CELEBRADO ENTRE PARTICULAR E ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PROVA DO PAGAMENTO DOS MESES PLEITEADOS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETE. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que as partes litigantes entabularam um Contrato de Locação de Veículo, em que o Apelado se comprometeu a locar seu automóvel para o Apelante, pelo prazo de oito meses, mediante o pagamento da importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) por mês, cumpria ao recorrente demonstrar o pagamento integral da dívida ou mesmo a ausência de efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desobrigou.

2. Logo, não tendo o Apelante se desincumbido do seu mister, a ele compete o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de maio/outubro/novembro e dezembro de 2004.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001545-64.2008.8.05.0211, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE
e Apelado
SOLON OLIVEIRA CORDEIRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.